Tribunal: TJMT
Processo: 1022076-23.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1022076-23.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ADEILSON JUNIOR DIAS LOPES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 68384469):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO SIMPLES – ARTIGO 121 CAPUT DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA – POSSIBILIDADE – TESTEMUNHA INDIRETA (OUVIR DIZER) – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – SEM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RECURSO PROVIDO – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, o juiz se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação fundamentadamente, impronunciará o acusado.
O testemunho indireto do “ouvir dizer”, não corroborado por qualquer outro elemento de convicção, é incapaz de configurar indicio suficiente de autoria para submissão do réu ao Tribunal do Júri.”
Nas razões do recurso especial (Id. 71852965), o recorrente sustenta violação aos artigos 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que existem indícios suficientes da autoria delitiva atribuída ao recorrido e “na fase da pronúncia vigora o princípio in dubio pro societate, de modo que possíveis dúvidas devem ser esclarecidas e decididas perante o Tribunal do Júri”
Recurso tempestivo (Id. 72120983).
Contrarrazões (Id. 73918970).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de que há nos autos indícios suficientes de autoria para pronunciar o recorrido, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor" (AgRg no AREsp n. 1.358.928/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 24/4/2019).
2. No caso em exame, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito, demonstrou, de forma fundamentada, não haver indícios mínimos de autoria, aptos a justificar a pronúncia do acusado. Rever essa conclusão implicaria indevida incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgInt no REsp 1456278/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. É a pronúncia reconhecimento de justa causa para a fase do júri, com a presença de prova da materialidade de crime doloso contra a vida e indícios de autoria, não representando juízo de procedência da culpa.
2. Caso em que a Corte de origem concluiu pela inexistência de indícios mínimos de autoria, notadamente porque os informantes ouvidos em juízo, além de não terem presenciado o fato, não souberam apontar os autores.
3. Rever o entendimento da instância a quo, a fim de pronunciar o recorrido, implicaria o necessário reexame do contexto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Recurso especial não conhecido.” (REsp 1494211/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 03/04/2018)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça